Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DO VALOR EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA. PROVA DE NÃO RECEBIMENTO DO VALOR DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AJUSTE VÁLIDO. PARCELAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ainda que a Autora da ação alegue a inexistência de relação jurídica com o Fornecedor/Réu, a Requerente equipara-se a consumidor, uma vez que relata ter sido vítima de dano causado pela Instituição Financeira e estar suportando os danos causados pelo defeito na prestação do serviço, ocasionado pelos fornecedores, consoante dispõe o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2. No caso concreto, embora a Autora alegue irregularidade na contratação, o Banco comprovou o depósito da quantia objeto do contrato em conta bancária de titularidade da consumidora, ao passo que esta não negou o recebimento do valor, nem alegou desconhecer a conta bancária, tampouco apresentou extratos bancários demonstrando o não recebimento da quantia, ônus que lhe incumbia, por ser fato constitutivo do direito dela. Essas razões justificam a manutenção da avença e o dever de pagamento das parcelas.

3. Malgrado a Autora alegar a discrepância entre sua assinatura e a constante no contrato entabulado com a Ré, ao consultar os referidos documentos, não se vislumbra a alegada flagrante inconsistência entre elas.

4. A Instituição Financeira demonstrou possuir cópia do documento de identidade da Autora, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como a conta bancária para depósito da quantia contratada e os elementos necessários para a consignação do valor das parcelas no benefício da Requerente.

5. Ausente a demonstração das ilegalidades e irregularidades alegadas pela Autora, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/15, encargo do qual não se desincumbiu, inviável a procedência dos pedidos iniciais.

6. Apelação conhecida e provida.